Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707703-62.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CLEBER DA SILVA VIANA RECORRIDOs: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A prova constante nos autos revela que o autor realizou o contrato de empréstimo. Há cópias dos documentos pessoais do autor, contracheque referente ao mês anterior à contratação (emitido em 29/04/2019 e com código de autenticação), além de constar a assinatura do apelante, que, registre-se, é idêntica às apresentadas em seus documentos pessoais, procuração etc, bem como o crédito do valor do mútuo foi realizado em conta do mutuário. 2. Não há prova de que o descumprimento da obrigação contratual tenha sido capaz de causar, por si, violação concreta a qualquer dos direitos da personalidade do autor, pelo que não há que se falar em dano moral, não sendo devida reparação. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso II e 357, §8o, ambos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, porque houve o julgamento antecipado da lide, mesmo com o pedido de produção de prova. Acrescenta que foi deferida a produção de prova pericial e a mesma não foi realizada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJSP. Nas contrarrazões, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A requer que todas as intimações /notificações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 355, inciso II e 357, §8o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: O magistrado é o destinatário da prova, de modo que, a teor do disposto no art. 370 do CPC, a quem compete determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, a produção de prova perícia foi deferida (ID 45057315). No entanto, após a falta de pagamento dos honorários periciais, a prova foi declarada preclusa (ID 45057329). A decisão não foi impugnada por qualquer das partes. Há que se que considerar, ainda, que a prova pericial mostra-se desnecessária para o deslinde da causa, pois o arcabouço probatório revela patente similaridade entre as assinaturas acostadas nos contratos, além do fato de que o valor do contrato foi efetivamente creditado em conta corrente do autor. Fatos incontroversos. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa (ID 50659545). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023